Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716032-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. M. P., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de alimentos, determinou a prisão civil do agravante (ID 191963622, autos originais). Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator